Tribunal: STF
Processo: RE 76678
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
PROCESSUAL.
LEGITIMAÇÃO "AD PROCESSUM". DECISÃO NO SANEADOR. PRECEITO DE LEI
FEDERAL NÃO DISCUTIDO NO ACÓRDÃO (SÚMULA 386). DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA (SÚMULA 291).
NÃO HAVENDO O QUE CRITICAR EM TER SIDO DECLARADA A ILEGITIMIDADE "AD
PROCESSUM" AO ENSEJO DO SANEADOR E, A PAR DISSO, NÃO TENDO SIDO
VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS DADOS COMO
VIOLADOS (SÚMULA 386-STF), NEM DEMONSTRADA A DIVERGENCIA ENTRE O
ARESTO IMPUGNADO E OS TRAZIDOS A CONFRONTO (SÚMULA 291), NÃO VINGA A
ARGUMENTAÇÃO POSTA NO RECURSO, QUE SE PROCUROU EMBASAR NAS LETRAS
"A" E "D" DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.